Tribunal: TJMT
Processo: 1021966-15.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021966-15.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO JORGE BUCATER - CPF: 107.765.958-06 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), SANDRA REGINA BRUNO BUCATER - CPF: 621.263.501-34 (APELANTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (APELANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ELENICE BALLAROTTI LAURINDO - CPF: 389.043.909-82 (APELANTE), OSCARINO SILVEIRA FILHO - CPF: 068.822.261-72 (APELADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), SANDRA REGINA BRUNO BUCATER - CPF: 621.263.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ELENICE BALLAROTTI LAURINDO - CPF: 389.043.909-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. MERA REPRODUÇÃO DOS TERMOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não impugna os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido. “É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”. Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1021966-15.2020.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: MARIO JORGE BUCATER

APELADO: OSCARINO SILVEIRA FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIO JORGE BUCATER
., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação que julgou procedente o pedido inicial para: a) rescindir o ‘Contrato de Locação de Imóvel Urbano Com Fiança’ de (fls.33/39 – correspondência ID 41640426) (artigo 62, inciso I, da Lei nº8.245/91); b) despejar a parte ré, eis que em conformidade com o Auto de Constatação exarado pelo Senhor Oficial de Justiça de (fl.177/205 – correspondência ID 80762026 a ID 80762032), ainda, há no imóvel objetos que pertencem ao réu e, via de consequência, expeça-se mandado de despejo para desocupação do imóvel, no prazo improrrogável de (30) trinta dias; c) condenar a parte ré ao pagamento do saldo locatício em atraso e eventuais acessórios, bem como, multa estipulada na ‘Cláusula 26ª’ de (fl.37 – correspondência ID 41640426, fl.05), tudo devidamente corrigido (INPC/IBGE) e juros de mora de 1% a.m. a contar da data do vencimento de cada aluguel; d) restituir o autor na posse do imóvel objeto dos autos, no prazo de (5) cinco dias, após a despejo da que a parte ré; e) condenar os réus – solidariamente – no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e, com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil.

O apelante alega que o apelado notificou extrajudicialmente o Locatório Demandado em pelo menos duas oportunidades, onde pede a entrega das chaves no prazo de 30 dias e improrrogável (id 41640435 e id 41640437), datadas de 19/11/2018 e 15/10/2019, respectivamente, de maneira que não há que se falar em prorrogação da locação por prazo indeterminado; Se o Apelado opõe insistentemente contra a prorrogação do prazo da locação por duas vezes, não se fala em prorrogação por prazo indeterminado. Segundo, a presente ação foi ajuizada no ano de 2020, visando a extinguir a relação contratual, o que impossibilita a sua renovação durante o decorrer desta demanda; de qualquer forma, em se tratando de locação comercial onde não é possível a renovação, o Recorrente tem direito a indenização, à exegese do art. 75 da Lei de Locações; realizou benfeitorias consideráveis no imóvel que aumentou de forma substancial o seu valor comercial, que devem ser indenizadas; Em relação aos valores cobrados, cumpre destacar que a multa de 10% (dez) por cento sobre o imposto devido ao Município de Rondonópolis/MT não pode prevalecer, haja vista que não compete a terceiros convencionar multa sobre créditos do Poder Público, ainda que pagos pelo Apelado, que terá neste caso direito ao ressarcimento devidamente corrigido desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; o Locador Recorrido recebeu o aluguel antecipado pelo prazo de 1 ano, o que é vedado, inclusive é confesso, pelo que deve ser condenado a pagar a multa de 3 a 12 vezes o valor R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), nos termos do art. 43 da Lei 8.245/1991; por fim, requer o provimento do recurso para
“limitar a condenação do Recorrente à vigência do contrato por prazo determinado; b) – fixar a indenização pela perda do ponto comercial; c) – determinar a realização de perícia no imóvel para fins de levantamento das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo Recorrente para fins de indenização e d) – condenar o Recorrido a pagar indenização entre o valor de 03 a 12 vezes o valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)”.

Nas contrarrazões, o apelado alega ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para manifestar quanto a preliminar, requer o prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIO JORGE BUCATER
., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação que julgou procedente o pedido inicial para: a) rescindir o ‘Contrato de Locação de Imóvel Urbano Com Fiança’ de (fls.33/39 – correspondência ID 41640426) (artigo 62, inciso I, da Lei nº8.245/91); b) despejar a parte ré, eis que em conformidade com o Auto de Constatação exarado pelo Senhor Oficial de Justiça de (fl.177/205 – correspondência ID 80762026 a ID 80762032), ainda, há no imóvel objetos que pertencem ao réu e, via de consequência, expeça-se mandado de despejo para desocupação do imóvel, no prazo improrrogável de (30) trinta dias; c) condenar a parte ré ao pagamento do saldo locatício em atraso e eventuais acessórios, bem como, multa estipulada na ‘Cláusula 26ª’ de (fl.37 – correspondência ID 41640426, fl.05), tudo devidamente corrigido (INPC/IBGE) e juros de mora de 1% a.m. a contar da data do vencimento de cada aluguel; d) restituir o autor na posse do imóvel objeto dos autos, no prazo de (5) cinco dias, após a despejo da que a parte ré; e) condenar os réus – solidariamente – no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e, com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil.

Nas razões do apelo, o apelante se insurge contra questões não abordadas em sentença, reproduzindo tese apresentada por ocasião da contestação, sem, contudo, rebater em qualquer momento a sua inadimplência, sem mencionar as cláusulas contratuais existentes a impor sua obrigação, em total dissonância com as provas dos autos.

O apelante reproduz os argumentos da contestação e não rebate a sentença, requerendo indenização por benfeitoria, indenização por perda de ponto, isenção de pagamento de multa, reconhecimento de contrato por prazo determinado, quando sequer menciona a data em que desocupou o imóvel, tudo em desconformidade com os autos.

Sequer rebate o apelante a hipótese de que o ônus da prova lhe incumbia. Ou seja, mantem a tese apresentada em contestação, sem, contudo, se ater aos fundamentos da sentença prolatada. Assim transcrevo parte dos fundamentos do recurso:

“(...)

o apelado notificou extrajudicialmente o Locatório Demandado em pelo menos duas oportunidades, onde pede a entrega das chaves no prazo de 30 dias e improrrogável (id 41640435 e id 41640437), datadas de 19/11/2018 e 15/10/2019, respectivamente, de maneira que não há que se falar em prorrogação da locação por prazo indeterminado; Se o Apelado opõe insistentemente contra a prorrogação do prazo da locação por duas vezes, não se fala em prorrogação por prazo indeterminado. Segundo, a presente ação foi ajuizada no ano de 2020, visando a extinguir a relação contratual, o que impossibilita a sua renovação durante o decorrer desta demanda; de qualquer forma, em se tratando de locação comercial onde não é possível a renovação, o Recorrente tem direito a indenização, à exegese do art. 75 da Lei de Locações; realizou benfeitorias consideráveis no imóvel que aumentou de forma substancial o seu valor comercial, que devem ser indenizadas; Em relação aos valores cobrados, cumpre destacar que a multa de 10% (dez) por cento sobre o imposto devido ao Município de Rondonópolis/MT não pode prevalecer, haja vista que não compete a terceiros convencionar multa sobre créditos do Poder Público, ainda que pagos pelo Apelado, que terá neste caso direito ao ressarcimento devidamente corrigido desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; o Locador Recorrido recebeu o aluguel antecipado pelo prazo de 1 ano, o que é vedado, inclusive é confesso, pelo que deve ser condenado a pagar a multa de 3 a 12 vezes o valor R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), nos termos do art. 43 da Lei 8.245/1991”.

A sentença proferida nos autos assim fundamenta:

“Pois bem, compulsando detidamente os autos verifica-se cristalino o direito do autor rescindir o contrato firmado entre as partes, eis que os réus se encontram inadimplentes. Ademais, fora necessário que o Senhor Oficial de Justiça constatasse a desocupação do imóvel (fl.177/205 – correspondência ID 80762026 a ID 80762032), eis que os réus jamais entregaram as chaves ao autor, nem mesmo à sua representante (Imobiliária Santa Clara). Registre-se, também, que os réus não comprovaram a quitação dos alugueres perseguidos pela parte autora, nem mesmo purgaram a mora durante a instrução processual, ônus este que lhe incumbia (art. 62, II, da Lei nº8.245/91 c/c art.373, II, CPC). Ora, segundo o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe a quem alega, assim: “Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Assim, segundo a regra do dispositivo processual, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato extintivo do direito do autor. Sobre o tema: “Em alegando o réu a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, incumbe-lhe o ônus da prova, sob pena de prosperar as assertivas lançadas pela parte contrária.” (In Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7ª edição, página 1.612). “Estando evidenciada a veracidade dos fatos alegados pelo autor, incumbe ao réu comprovar a circunstância modificativa, extintiva ou impeditiva alegada em sua defesa, nos termos do art. 333, II, do CPC.” (Nosso Grifo) (Obra Citada, pág. 1.613). É o caso dos autos, pois os réus confessaram a inadimplência, eis que não carrearam aos autos nada que pudesse minorar a situação incômoda em que se encontram, constatada a mora dos locatários, quanto ao pagamento dos assessórios decorrente do contrato de locação, a ação sub judice há de ser julgada procedente para decretar a rescisão contratual. (...)Outrossim, a pretensão exposta pelo autor, qual seja, a rescisão contratual, o despejo da parte ré e a cobrança dos aluguéis e acessórios em atraso, tenho que assiste razão a este, muito embora o despejo tenha sido indeferido liminarmente (fls.59/61 – correspondência ID 42043638) e o imóvel desocupado voluntariamente, em conformidade com o Auto de Constatação exarado pelo Senhor Oficial de Justiça de (fl.177/205 – correspondência ID 80762026 a ID 80762032), razão pela qual, a decretação da rescisão contratual é medida que se impõem. Finalmente, não havendo nos autos qualquer demonstração da parte ré (locatários e fiadores) de que efetuaram a totalidade dos pagamentos devidos a título de alugueres e acessórios, bem como, de que venha adimplindo em dias as suas obrigações, fato este – inclusive – confessado de forma contrária, em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação”.

Verifica-se, assim, que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.

Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso:

“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu
(v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”.

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5ª ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. 1. Se, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o conteúdo normativo dos dispositivos apontados no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula nº 211/STJ. 2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento por aplicação da Súmula nº 7/STJ. 3.
Estando as razões recursais dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nºs 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 611.266/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

Os Tribunais assim entendem:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. 1) Nos termos dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil é requisito necessário que nas razões recursais o apelante ataque os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do decisum; 2) Se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, o não conhecimento do apelo se impõe; 3) Apelação não conhecida”
. (TJAP; APL 0033197-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 16/05/2017; DJEAP 06/06/2017; Pág. 35).

“*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de manutenção do fornecimento de energia e de cobrança pelas vias próprias – Sentença de improcedência – Insurgência – Razões Genéricas - Não conhecimento – Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão recorrida hábil a ensejar a sua reforma - Matérias constantes da apelação que sequer impugnaram os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, II e III e art. 1.013, ambos do novo CPC - Recurso não conhecido*.
(TJSP; Apelação Cível 1008869-79.2017.8.26.0020; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011466-98.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2011246-03.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CORRELATA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ”.
(Ap 16755/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015)

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023